Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-87.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência da ação. Apelo da ré Recovery. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Acolhimento. Prestadora de serviços que age como mera mandatária da credora e não participou da relação jurídica entre a cedente e a cessionária. Apelante que atua apenas como agente de cobrança, em favor da credora. Recurso provido para julgar extinto o processo sem resolução do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência da ação. Apelo da ré Recovery. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Acolhimento. Prestadora de serviços que age como mera mandatária da credora e não participou da relação jurídica entre a cedente e a cessionária. Apelante que atua apenas como agente de cobrança, em favor da credora. Recurso provido para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003014-87.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A, é apelado PAULO BARIZON NETO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003014-87.2020.8.26.0223 -Voto no 13353
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003014-87.2020.8.26.0223
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Apelante: Recovery do Brasil Consultoria S/A.
Apelado: Paulo Barizon Neto
Voto no 13.353
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência
da ação. Apelo da ré Recovery. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Acolhimento. Prestadora de serviços que age como
mera mandatária da credora e não participou da relação jurídica
entre a cedente e a cessionária. Apelante que atua apenas como
agente de cobrança, em favor da credora. Recurso provido para
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Ação de indenização por danos morais julgada
procedente pelo MM. Juiz Gustavo Gonçalves Alvarez, para declarar a
inexigibilidade do débito discutido e determinar que a ré se abstenha de
efetuar cobranças, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente, além
do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida do arbitramento e
acrescidos de juros moratórios de 1%, a contar da citação. Condenou, ainda,
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobe o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré. Em preliminar, defende a
relativização dos efeitos da revelia e sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da presente demanda, uma vez que o débito discutido foi objeto de
cessão entre Itaú e Iresolve, sendo que presta apenas serviço de cobrança. No
mérito, aduz que não praticou qualquer conduta ilícita e ausência de
comprovação do dano sofrido, a ensejar o afastamento da condenação no
pleito indenizatório. Aponta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Insurge-
se contra o montante fixado a título de dano moral (R$ 8.000,00), por
entender excessivo. Requer o acolhimento da preliminar suscitada e,
alternativamente, a reforma da sentença, com a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003014-87.2020.8.26.0223 -Voto no 13353
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (folhas
112/124).
É o relatório.
Ação de indenização por dano moral sob a alegação
de apontamento indevido de nome nos órgãos restritivos por débito não
contraído com a ré.
Devidamente citada (folha 45), a apelada deixou
transcorrer o prazo in albis sem apresentação de defesa (folha 80).
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A preliminar de ilegitimidade passiva merece
acolhimento.
Patente a ilegitimidade da apelante, mera mandatária
da credora, Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A,
cessionária dos créditos antes pertencentes ao Itaú Unibanco S/A, Banco
Itaucard S/A e Itaú Cartões.
As alegações veiculadas pela apelante no sentido de
atuar como agente de cobrança da credora, Iresolve, não foram impugnadas
pelo autor apelado (folhas 112/124), e são corroboradas pelos documentos de
folhas 102/103 e certidões de folhas 105/107 do Décimo Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca da Capital a
indicar cessão dos créditos oriundos dos contratos nos
46513-000001019644655,
11232-000026300155947
e
99056-000512285310000, em favor da Iresolve.
Ademais, constata-se que os apontamentos foram
efetivados pelos credores originais, Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A
(folha 104).
A apelante atua como agente de cobrança, em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003014-87.2020.8.26.0223 -Voto no 13353
4
da credora e não participou da relação jurídica existente entre os cedentes e
cessionária. Age, tão somente, como mera mandatária, a efetuar as cobranças
a mando da credora.
Não bastasse, não há sequer alegação quanto a ter
extrapolado seus limites na qualidade de mera preposta ou ter promovido
cobrança humilhante, vexatória ou restritiva.
Assim, há que se reconhecer a ilegitimidade da
apelante para figurar no polo passivo da presente ação.
A propósito, decidiu esta Câmara:
“DECLARATÓRIA r. sentença de extinção sem
julgamento de mérito ilegitimidade passiva da ré recurso do
autor
cessão de crédito
pretensão à declaração de
inexigibilidade de débito - descabimento - apelada que não figura
como cedente e nem como cessionária, sendo terceiro responsável
pela cobrança impossibilidade de discussão da lide com quem
não é parte pertinência subjetiva - precedentes - fixação de
honorários recursais sentença mantida recurso não provido”.
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1027270-81.2019.8.26.0562,
Rel.
Des.
Achile
Alesina,
j.
14/07/2020). (destaquei)
“DECLARATÓRIA DE INEXI GIBILIDADE DE
DÍVIDA Cheque especial/Cartão de Crédito e Crédito Pessoal
Prescrição
Ocorrência
Prazo contado do vencimento

Ausência de qualquer medida por parte da credora para
interromper contagem do lapso
Reconhecimento que se dá,
porém, em face daquela que se apresentou como efetiva
cessionária Ilegitimidade da corré Recovery, que não é a titular
do crédito Recurso parcialmente provido”. (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1010978-65.2018.8.26.0009, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. 17/03/2020).
“Apelação. Bancário. Sentença de procedência.
Fraude da assinatura do autor em contratos pactuados com o
banco réu. Perícia grafotécnica desnecessária. 1. Ilegitimidade ad
causam dos coréus Corréus Recovery do Brasil Consultoria S.A.
e R Brasil Soluções S.A, cujos recursos são providos. Exclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003014-87.2020.8.26.0223 -Voto no 13353
5
ofício da ré Sancred. Atuaram como cobradoras do Banco credor
(artigo 485, VI, do CPC). 2. Mérito: negócio não celebrado pelo
autor. Responsabilidade objetiva do Banco Santander pela falha
do serviço decorrente da contratação fraudulenta feita por terceiro
(fortuito interno). Dano moral configurado: desgaste, reiteradas
visitas à agência bancária, perturbação e abalo do estado anímico
do autor, pessoa idosa. Falta de atendimento eficaz e de empenho
do Banco para solução rápida de sua falha. Redução do valor da
indenização para R$ 10.000,00, com atualização a partir deste
arbitramento e de juros de mora a contar da data do fato danoso.
3. Determinação para classificação de documentos como sigilosos.
Recurso dos corréus Recovery e R Brasil Soluções, providos para
sua exclusão do polo passivo, também excluída, de ofício, a corré
Sancred. Recurso do réu Banco Santander, provido em parte. Com
determinação”. (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1008719-28.2017.8.26.0011, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j.
26/02/2019). (destaquei)
É o caso, portanto, de dar provimento ao recurso,
para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e julgar extinto o
processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código
de Processo Civil, com a condenação do apelado no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizada da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho e
tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV, do
mencionado dispositivo), respeitada a gratuidade da justiça concedida em seu
favor.
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003014-87.2020.8.26.0223 -Voto no 13353
6
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4.
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma,
Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do entendimento preconizado
pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo para
reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, de maneira a julgar extinto o
processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator